Tribunal: STF
Processo: AR 2708
Classe: AR
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em ação rescisória. Alegações de erro material, contradição, omissão e obscuridade. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido de ação rescisória e desconstituiu ato judicial anterior que determinava a reintegração de servidor demitido do Banco Central do Brasil.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a ocorrência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    3. O embargante suscita, de forma genérica, a ocorrência de vícios no acórdão, sem explicar como cada um deles estaria presente. Nesse contexto, é inviável o acolhimento dos embargos. Precedentes.



    4. De todo modo, os pontos sobre os quais incidiriam os supostos vícios foram expressamente abordados no acórdão embargado. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: MS 34505 ED-segundos (2022), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 221994 AgR-ED (2023), Rel. Min. Gilmar Mendes.